Tribunal: TJDFT
Processo: 0007789-13.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007789-13.2016.8.07.0004 RECORRENTE: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: ANA CAROLINE ALMEIDA COSTA, ROSA VERONICA DE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR. COMPRA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS. OCORRÊNCIA. CONSUMO. RELAÇÃO. DANOS MORAIS A ADQUIRENTE DO VEÍCULO. CONFIGURADOS. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. MEROS DISSABORES. TRANSBORDAMENTO. VALOR. CARÁTER TRIDIMENSIONAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, diante do não enfrentamento do pedido de condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais pelo magistrado sentenciante. 1.1. Em razão do efeito devolutivo, previsto no art. 1.013, do novo CPC, o Tribunal pode conhecer da matéria impugnada na apelação, inclusive sendo objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, consoante o §1o do mesmo artigo do CPC. 2.Aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso, haja vista que as partes coincidem com os conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do CDC, notadamente pelo fato de ter se adquirido, como destinatária final, o produtos comercializado pela ré no mercado de consumo. 3. Na forma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 4. A aquisição de um veículo automotor nas condições dos autos transborda o mero dissabor cotidiano, transmitindo ao consumidor lesado que adquiriu o veículo, verdadeira angústia e sofrimento. 4.1. Não apenas pelo fato de ver frustrada a expectativa de regularidade de suas boas condições de uso, experimentando lesão em seus direitos, pela entrega do bem em condições diversas das propostas, mas também por colocar o consumidor em situação que ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente pelas avarias apresentadas no motor, culminando, inclusive com a substituição deste. 5. Ao arbitrar o valor da compensação por danos morais, há que se sopesar as funções preventiva, pedagógica e punitiva, além da vedação ao enriquecimento ilícito, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cotejando esses requisitos com as condições econômicas das partes, a intensidade do dano e o valor do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, 1.008 e 1.013, inciso I, todos do Código de Processo Civil; e 24, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto De São José Da Costa Rica), apontando violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal em razão de a turma julgadora ter decidido matéria não apreciada na primeira instância; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que o valor da condenação arbitrado para o pagamento de danos morais é exorbitante e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, inciso III, 1.008 e 1.013, inciso I, todos do Código de Processo Civil; e 24, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto De São José Da Costa Rica), pois “para se chegar a conclusão contrária à do Tribunal a quo, no sentido de que a causa estava suficientemente debatida e instruída para possibilitar o imediato julgamento, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por força do consignado na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1352881/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 4/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, e à alegada divergência jurisprudencial. Isso porque a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1406227/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Além disso, “De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito"” (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010